Tribunal: STF
Processo: HC 133005
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS DELITOS DO ART. 33, CAPUT, E 35 DA LEI N. 11.343/2006; DOS ARTS. 12 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI N. 10.826/2003 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A PRISÃO. ORDEM DENEGADA.



    1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, a constrição da liberdade da Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar.



    2. Ordem denegada.